Tribunal: STF
Processo: RE 393704
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. LEI ESTADUAL 11.171/86.
EMENDA CONSTITUCIONAL 19/98.
I. - A forma de cálculo das vantagens
incorporadas aos proventos dos agravados, prescrita pela Lei
estadual 11.171/86, não implica o cômputo de acréscimos sob o mesmo
título ou idêntico fundamento.
II. - Inexistência de violação à
redação originária do art. 37, XIV, da Constituição, vigente à época
 em que os servidores passaram para a inatividade.
III. - Agravo
não provido.